Tribunal: TJSP
Processo: 1001516-39.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Tomada de Preço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

INABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. Tomada de preços realizada com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para roçada mecanizada, roçada manual, capinação, limpeza urbana e serviços gerais. Alegação de ilegalidade na inabilitação da impetrante. Higidez do ato administrativo de inabilitação, que está

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

INABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. Tomada de preços realizada com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para roçada mecanizada, roçada manual, capinação, limpeza urbana e serviços gerais. Alegação de ilegalidade na inabilitação da impetrante. Higidez do ato administrativo de inabilitação, que está motivado em conformidade com os critérios estabelecidos pelo edital.

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, NO QUAL SE PAUTOU A DECISÃO ADMINISTRATIVA PARA MANTER A INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE, QUE FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA FALTA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. Insurgências da impetrante contra os fundamentos de sua inabilitação, e os documentos por si apresentados, que são insuficientes para afastar a conclusão de que, de fato, a documentação por si apresentada por ocasião da habilitação não atendia a todas as exigências estabelecidas pelo edital. O fato de a impetrante, anteriormente, ter sido vencedora em outras licitações com o mesmo objeto de prestação de serviços ao Município de Mineiros do Tietê não implica, por si só, sua habilitação nos termos do novo edital de Tomada de Preços.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À HABILITAÇÃO. Hipótese de denegação da segurança.

RECURSO NÃO PROVIDO.